Tribunal: TJSP
Processo: 1000541-88.2015.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Extinção pelo pagamento – Ausência de intimação dos credores para dizerem se satisfeito o crédito - Sentença de extinção que deverá ser anulada para que os credores digam sobre a satisfação do crédito e postulem por eventual saldo devedor remanescente.

APELAÇÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Extinção pelo pagamento – Ausência de intimação dos credores para dizerem se satisfeito o crédito - Sentença de extinção que deverá ser anulada para que os credores digam sobre a satisfação do crédito e postulem por eventual saldo devedor remanescente.

APELAÇÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TEMA 677 DO STJ – Decisão recorrida que nada deliberou sobre o tema – Inovação recursal – Não conhecimento.

Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, provido.